Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-20.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800360-20.2022.8.14.0080

APELANTE: THIAGO SOUSA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800360-20.2022.8.14.0080

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE BONITO/PA

APELANTE: THIAGO SOUSA PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO (ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESE REJEITADA.
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EXIGE PARA A SUA APLICAÇÃO: A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE, NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. CONSOANTE ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IN CASU
, O OFENDIDO TEVE UM PREJUÍZO DE CERCA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), LOGO NÃO SENDO IRRISÓRIO O VALOR DA
RES FURTIVA
, NÃO HÁ COMO APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, POR SE FAZER PRESENTE A LESIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.

2. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 01 ANO DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL).

NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. ASSIM, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

3. DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
O ACUSADO TEM UMA

VASTA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, TENDO SIDO CONDENADO, INCLUSIVE, POR DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO.

4.
DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.
TESE REJEITADA.

IN CASU,
O APELANTE ADENTROU NA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO ÀS 02:08H DA MANHÃ, OU SEJA, HORÁRIO QUE, INDISCUTIVELMENTE, É RESERVADO AO REPOUSO NOTURNO, TAL COMO EXIGE O TEXTO LEGAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 17 de junho de 202
4
e término no dia 24 de junho de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 24 de
julho
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
THIAGO SOUSA PEREIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Bonito/PA
(ID nº 19077459) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para o crime de furto praticado durante o repouso noturno, a ser cumprida em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou à denúncia
(fls. 58/60, ID nº 19077424), no dia 12/01/2022, por volta de 08:00 horas, a vítima Ruan Nascimento Oliveira notou que a janela que dá acesso à cozinha de sua casa estava com sinais de arrombamento.

Ato contínuo, o ofendido checou as câmeras de segurança da residência e viu que às 02h08min o ora denunciado estava tentando adentrar o imóvel, o que, de fato, fez.

Thiago Sousa Pereira subtraiu, do interior do carro da vítima, que estava destravado na garagem, 01 (um) rack móvel automotivo com mesa de áudio; 01(um) toca cd e 01 (um) inversor digital, totalizando um prejuízo de R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais). Da área externa do imóvel, próximo à piscina, o denunciado subtraiu calçados e roupas de marca da vítima, de sua esposa e filhos, totalizando uma perda de cerca de R$1.000,00 (mil reais).

Thiago, ainda, arrancou uma das câmeras de segurança do imóvel para evitar que fosse visto subtraindo a res furtiva. Assim, o agente foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 145/156, ID nº 19077470), o recorrente pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, bem como pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, pelo reconhecimento do furto privilegiado, devendo ser aplicado a diminuição de 2/3, ou só a multa, e, por fim, o afastamento da majorante do repouso noturno.

Em sede de contrarrazões
(fls. 158/166, ID nº 19077472), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 170/173, ID nº 19511784), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
THIAGO SOUSA PEREIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Bonito/PA
(ID nº 19077459) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para o crime de furto praticado durante o repouso noturno, a ser cumprida em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA.

A defesa alega que deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância. Assevera que o caso não traduz lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado.

O pleito
não
merece provimento.

O princípio da insignificância ou da bagatela, embora não previsto em lei, tem aplicação consagrada pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade penal nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.

De fato, a tipicidade penal ocorre quando a conduta do agente se amolda à descrição abstrata da norma; todavia, se a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, não há que se falar em adequação entre o fato e o tipo penal. Isso porque a atuação do Direito Penal somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, de modo que uma conduta inexpressiva não merece a censura tão grave como a restrição à liberdade.

É necessária, pois, uma ofensividade mínima para que se caracterize a tipicidade penal. Assim, a atuação estatal não pode ir além do que o necessário para a preservação do interesse público, para a proteção dos indivíduos, da sociedade e dos bens jurídicos tutelados pela lei. Dessa forma, além do enquadramento formal ao tipo penal, deve haver também relevância material, consubstanciada em um grau mínimo de lesão ao bem jurídico protegido.

O entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que, embora a reincidência, por si só, não seja obstáculo para o reconhecimento do instituto, a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.

Francisco de Assis Toledo em sua obra "Princípios Básicos de Direito Penal" - Ed. Saraiva - 4a ed. - 1991 - p. 132, assim esclarece:

"Welzel considera que o princípio da adequação social bastaria para excluir certas lesões insignificantes. É discutível que assim seja. Por isso, Claus Roxin propôs a introdução, no sistema penal, de outro princípio geral para a determinação do injusto, o qual atuaria igualmente como regra auxiliar de interpretação. Trata-se do denominado princípio da insignificância, que permite, na maioria dos tipos, excluir os danos de pouca importância. Não vemos incompatibilidade na aceitação de ambos os princípios que, evidentemente, se completam e se ajustam à concepção material do tipo que estamos defendendo. Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas (...)."

Nesse contexto, o princípio da insignificância é causa de exclusão da tipicidade do fato, em virtude do desvalor do resultado.

Para se aplicar o mencionado princípio, não se deve verificar apenas o critério objetivo do valor da res furtiva, mas, também, as circunstâncias da conduta, com a eficácia dessa medida sob o ponto de vista do agente e também da sociedade.

Esse entendimento ecoa na jurisprudência dos Tribunais, no sentido de que são requisitos para a aplicação do princípio da insignificância a mínima ofensividade, nenhuma periculosidade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade do agente, bem como a inexpressividade da lesão jurídica causada.

Sendo assim, a incidência do princípio da insignificância é reservada a casos excepcionais, em que a ação delitiva é fato isolado na vida do acusado e quando estiverem presentes os requisitos definidos na jurisprudência.

Não basta, pois, que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. Registre-se, ainda, que para aferição do pequeno valor é necessário que tenha sido realizada avaliação direta ou indireta dos bens furtados.

In casu,
ao ser ouvida em Juízo, a vítima Ruan Nascimento Oliveira afirmou que
pela manhã levantou e viu que calçados e roupas, que estavam na área, haviam sumido; que o toca-cd do carro, hack móvel e mesa de áudio também tinham sido subtraídos;
que teve um prejuízo de cerca de dois mil reais, nada sendo recuperado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO DESCABIDO
. 1. Comprovada a maior ofensividade da conduta, pelas circunstâncias do caso concreto e pela reiteração delitiva em crimes patrimoniais pelo autor, inviável a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo quando a res furtiva possui valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo então vigente. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. O acusado reincidente e portador de maus antecedentes não faz jus ao regime aberto".
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.277896-9/001, Relator (a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A DOIS CRIMES - FURTOS QUALIFICADOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - TENTATIVA - NÃO RECONHECIMENTO - ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - NECESSIDADE
. (...) Não sendo irrisório o valor da res furtiva, não há como aplicar o princípio da insignificância, por se fazer presente a lesividade da conduta do agente. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente. A escolha da fração da continuidade delitiva é determinada pelo número de crimes cometidos. Extinta a punibilidade do réu em relação a dois crimes e remanescendo apenas cinco delitos, o aumento deve ocorrer no patamar de um terço (1/3)". (
TJMG - Apelação Criminal 1.0151.10.002590-8/001, Relator (a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA - CONDUTA SOCIAL - VALORAÇÃO DE FORMA NEGATIVA EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS - NÃO CABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. - Para a aplicação do princípio da insignificância é necessária a aferição da presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - Inaplicável o princípio da insignificância, quando o valor da res furtiva não for considerado ínfimo, haja vista superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para aferir a relevância da lesão patrimonial - Não há que se falar em reconhecimento da tentativa no crime de furto, quando há a inversão da posse da res e o agente se torna possuidor do objeto do crime, ainda que por curto espaço de tempo - A utilização de condenações pretéritas, ainda que com trânsito em julgado, não constitui elemento apto a considerar desfavorável a conduta social do acusado - Não transcorrido o prazo previsto no art. 109 do Código Penal, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. (
TJ-MG - Apelação Criminal: 0000225-82.2022.8.13.0431 1.0000.24.011467-8/001, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 07/05/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/05/2024).

Desse modo, obstado está o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, uma vez que não preenchido o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade, lesão inexpressiva do bem ou pequeno valor.

2.
DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na segunda fase da dosimetria da pena do acusado, onde o juízo apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, não a aplicou, devido o entendimento da Súmula 231 do STJ. Segundo a Defesa tal Súmula é inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 01 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, constatou que inexistem circunstâncias agravantes, verificou que milita em favor do denunciado a circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la, em razão da incidência da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, verificou a ausência de causas de diminuição de pena, porém existe a causa de aumento de pena relativa à prática do crime durante o repouso noturno
, aumentando a pena em 1/3. Assim, fixou-se a
pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Aberto, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Analisando o pedido do apelante quanto a aplicação da minorante da confissão, na segunda fase da dosimetria, conduzindo a pena para abaixo de seu mínimo legal, vê-se, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO I DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado se encontra em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Acórdão nº 6540004, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/09/2021, publicado em 28/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 231/STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular 231, sedimentou o entendimento de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. (...) (
STJ, AgRg no HC n. 743.812/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
(...)

5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

3. DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.

A Defesa requer o reconhecimento do furto privilegiado, devendo ser aplicado a diminuição em seu grau máximo (2/3), ou substituir a pena pela de multa.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

In casu,
o acusado tem uma

vasta certidão de antecedentes criminais, tendo sido condenado, inclusive, por delito contra o patrimônio, e, ainda, ausente o requisito do pequeno valor da
res furtiva
, o que inviabiliza a incidência do furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de pessoas – Recurso defensivo - Autoria e materialidade comprovadas – Confissão do réu - Pretendido o reconhecimento do furto privilegiado – Improcedência - Requisito do pequeno valor da res furtiva não preenchido – Réu reincidente - Condenação mantida – Penas fixadas no mínimo legal - Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal - Recurso desprovido, com correção de erro material de ofício.
(TJ-SP - APR: 15001397320238260129 Casa Branca, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 25/08/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023).

4.
DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.

Por fim, o requerimento de exclusão da majorante do repouso noturno, capitulada no §1º do artigo 155, do CP, também deve ser indeferido, pois restou devidamente comprovado nos autos que o apelante adentrou na residência do ofendido às 02:08h da manhã, ou seja, horário que, indiscutivelmente, é reservado ao repouso noturno, tal como exige o texto legal.

É possível averiguar o horário do furto pelas imagens das câmeras de vídeo colacionadas ao processo e também pela própria confissão do apelante e depoimento judicial do ofendido, razão pela qual a sentença não merece reforma também neste ponto.

Destaco recente jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP). AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I - A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. II - Destarte, é suficiente a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo, repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime (precedentes). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1999461 DF 2021/0341004-8, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

É como voto.

Belém, 25/06/2024